Tribunal: TJSP
Processo: 2071460-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a r. decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobrança das parcelas de financiamento. Alegação de ilegitimidade passiva. Contrato que ainda não foi juntado aos autos, o que não permite verificar se a agravante participou do negócio com o agravado. Serviços financeiros prestados pelo agravante que são oferecidos por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a r. decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobrança das parcelas de financiamento. Alegação de ilegitimidade passiva. Contrato que ainda não foi juntado aos autos, o que não permite verificar se a agravante participou do negócio com o agravado. Serviços financeiros prestados pelo agravante que são oferecidos por parte da ré Scania Brasil Ltda., ambos participante do mesmo grupo econômico- Inocorrência de cerceamento de defesa, com participação da recorrente nos autos. Necessidade de estabelecimento do contraditório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.